Tribunal: TJDFT
Processo: 0754816-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0754816-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente BRUNO NASCIMENTO DA SILVA, apontando como autoridade coatora a Juíza da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante narra que o paciente foi preso em Novo Gama/GO, em 27/12/2024, em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos do processo n.o 0015683-12.2013.8.07.0015, sendo determinada a progressão do regime prisional do paciente para o regime semiaberto. Informa que o paciente está preso em regime fechado, aguardando o recambiamento para o Distrito Federal, em manifesta ilegalidade, pois cumpre pena em regime mais gravoso, que o regime de pena que lhe foi aplicada. Defende que a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena no regime semiaberto é manifestamente ilegal, contrariando o disposto no art. 23 da Resolução n.o 417 de 20/09/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar o relaxamento da prisão e garantindo-se a colocação do paciente no regime semiaberto. No mérito, requer a confirmação da liminar. Indeferida a liminar (ID. 67617361 e 67655761). A Procuradoria de Justiça do DF e Territórios ofertou parecer pugnando pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação do habeas corpus (ID. 67742727). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, pois, conforme consulta ao processo de execução no 0015683-12.2013.8.07.0015, foi deferida, em 13/01/2025, a progressão ao regime aberto ao paciente, expedidos o alvará de soltura e a Carta Precatória para cumprimento na Comarca de Novo Gama/GO (SEEU mov. 310/315). Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora